Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA RAMOS JUBE PEREIRA, DIVINA APARECIDA DA COSTA MARTINS, ELENILTON MARTINS DA COSTA, GLEICIANE MARTINS DA COSTA, JOSE MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, WALDSON JOSE PEREIRA, ESPOLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os termos da petição de ID 14594266, que informa a adesão de José Miguel dos Santos, Luiz Santos do Carmo, Alzira Ramos Jube Pereira e Joviano Mansano Martins Filho ao acordo firmado, em 11 de dezembro de 2017, pela FEBRABAN e as Instituições Financeiras e devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora